Tribunal: TJDFT
Processo: 0737026-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS.
1.Pacífico o entendimento de que a execução decorrente de ação de cobrança de taxas condominiais pode incluir as parcelas vincendas quando na sentença, título executivo judicial, constar a condenação ao pagamento dessas prestações, ainda que não mencionadas no pedido inicial, quando homogêneas contínuas e da mesma espécie.
2. Recurso conhecido e provido.